Tribunal: TJDFT
Processo: 0014469-06.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014469-06.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARMANDO FRANCISCO DA PAIXÃO DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 39540363 (p. 41/43), transitada em julgado em 16/9/2022 (ID 39540363 – p. 47), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031